Tribunal: TJSP
Processo: 1201192-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito. Cobrança indevida de "ponto adicional" de telefonia. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pelo autor, pedindo o arbitramento dos honorários advocatícios e a repetição em dobro dos indébitos. EXAME: Restituição em dobro. Serviços adicionais não solicitados cujos valores foram incluídos nas faturas indevidamente. Violação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito. Cobrança indevida de "ponto adicional" de telefonia. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pelo autor, pedindo o arbitramento dos honorários advocatícios e a repetição em dobro dos indébitos. EXAME: Restituição em dobro. Serviços adicionais não solicitados cujos valores foram incluídos nas faturas indevidamente. Violação à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Pedido de fixação de honorários por equidade conforme a Tabela da OAB. Valor da condenação (R$ 1.527,36) muito baixo. Observância do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Entendimento consolidado pelo C. STJ (Tema 1.076). Contudo, tabela de honorários da OAB que serve apenas como parâmetro. Artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil que atribui a um órgão de classe, com base em uma tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto, o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios. Competência legal do juiz, que pressupõe análise fática. Valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB que representam recomendações, não vinculativas ao julgador. Honorários arbitrados em R$ 2.000,00. Sentença modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.